Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-73.2024.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005391-73.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIKE STEPHANINE MOTA SILVA - CPF: 034.259.661-62 (APELANTE), WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 041.011.841-94 (APELANTE), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), WAGNER FLORENTINO - CPF: 581.408.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO TIAGO MIGUEZ - CPF: 929.970.741-34 (VÍTIMA), BRUNO DIOGENES CACERES DE MIRANDA - CPF: 012.581.781-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO FERREIRA DE MORAES - CPF: 405.309.811-49 (VÍTIMA), BARATAO TAIAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.435.711/0001-39 (VÍTIMA), ALINE FERNANDA PEREIRA DE SA (VÍTIMA), MILTON CEZIMBRA (ASSISTENTE), WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 041.011.841-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRELIMINAR – CONFISSÃO INFORMAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM AS PROVAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA –
CONCURSO MATERIAL DE DELITOS
– CONTINUIDADE DELITIVA – INAPLICABILIDADE – CRIMES EM CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS DE TEMPO E LUGAR – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS –
REGIME INICIAL FECHADO
– REINCIDÊNCIA –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTELIGÊNCIA ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CP –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio na abordagem policial não gera nulidade processual quando tal direito é assegurado nos demais atos, consoante comprovado nos autos. Preliminar afastada.

A materialidade dos crimes encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência, autos de prisão, termos de apreensão e demais documentos juntados. A autoria é inconteste diante dos depoimentos das vítimas, em harmonia com os relatos da testemunha policial de fé pública.

Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando coerente com as demais provas. No caso, as declarações das ofendidas estão plenamente alinhadas com os demais elementos de convicção, afastando alegações de insuficiência probatória e aplicação do
in dubio pro reo.

Para reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência exige estreita similitude nas condições de tempo, lugar e modo de execução, além da unidade de desígnios. Na espécie, as infrações foram cometidas em circunstâncias distintas e de forma autônoma, inviabilizando sua incidência. Correta a aplicação do concurso material de crimes.

Sendo o apelante reincidente e condenado a pena definitiva inferior a 08 anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mike Stephanine Mota Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.º 1005391-73.2024.8.11.0040, que foi condenado como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal e, por duas vezes, pela prática do delito previsto nos arts. 155, §4º, I, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, CP), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa interpôs recurso de apelação arguindo preliminar de nulidade da confissão informal obtida sem observância do direito ao silêncio. No mérito, sustentou a insuficiência probatória para condenação, requerendo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da continuidade delitiva ao invés do concurso material, bem como a fixação de regime prisional mais brando. (Id. 270223594)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 270223597)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso,

assim sintetizando: (Id. 277362892)

SÍNTESE MINISTERIAL.
Apelação Criminal. Furto Qualificado. Confissão Informal. Nulidade. Ausência de Advertência sobre o Direito ao Silêncio. Provas Suficientes. Concurso Material de Crimes. Regime Inicial Fechado. Pedidos:
Preliminar: a) Suscitado o reconhecimento da nulidade da
confissão informal obtida sem o Aviso de Miranda. Afastamento. A defesa não comprovou que o apelante não foi cientificado de seus direitos constitucionais, contrariando as provas coligidas no caderno informativo, que demonstram que o apelante foi informado de suas garantias constitucionais
. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não gera nulidade processual, desde que o direito ao silêncio seja assegurado nos demais atos processuais.
Mérito: a) Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade.
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas nos autos por meio de documentos, depoimentos e provas materiais, incluindo a confissão do réu em juízo. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possui especial relevância.
b) Do reconhecimento da continuidade delitiva. Improcedente.
Mantém-se a aplicação do concurso material de crimes, pois as condutas do réu foram independentes e realizadas em circunstâncias de lugar e tempo diferentes, sem unidade de desígnios.
c)

Pedido de alteração do regime prisional. Improcedência.
Regime inicial fechado foi acertadamente fixado pelo juízo de primeiro grau. A adoção do regime inicial fechado é adequada para reincidentes condenados a penas superiores a 4 anos, considerando a necessidade de prevenção e reprovação do delito.
Pelo NÃO ACOLHIMENTO da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Mike Stephanine Mota Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.º 1005391-73.2024.8.11.0040.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]DA NARRATIVA FÁTICA Segundo revelam os autos, o denunciado MIKE STEPHANINI MOTA SILVA, com manifesto desejo de subtrair o patrimônio alheio, passou a transitar pelas vias desta urbe à procura de possíveis vítimas.

Assim, na noite do dia 16/04/2024, por volta das 19horas, ao passar pela Av. Blumenau, bairro Jardim Amazônia, nas imediações do Banco Sicoob e o Hospital 13 de Maio, nesta urbe, o denunciado Mike, aproveitando da ausência momentânea de vigilância no local, subtraiu para si o veículo Fiat Uno Mille, placa CEM4J35, em prejuízo da vítima Aline Fernanda Pereira de Sá, o qual se encontrava estacionado na via.

Mais tarde, por volta da 00hora, o denunciado Mike, utilizando o veículo subtraído horas antes, dirigiu-se até a Av. Brasil, nº2354, no bairro Residencial Alphaville, momento em que, mediante rompimento de obstáculo, consistente em cortar 03 (três) cadeados que guarneciam um conteiner tipo depósito, subtraiu para si várias ferramentas comumente utilizadas na construção civil, todas individualizadas no “Fato 02” e Boletim de Ocorrência nº2024.113713, em prejuízo da vítima Everaldo Ferreira de Moraes.

Apurou-se, ainda, que na data de 18/04/2024, durante a madrugada, o denunciado Mike, novamente utilizando o veículo Fiat Uno subtraído dias antes, dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “O Baratão Materiais para Construção”, situado na Av. Noemia Tonello Dalmolin, nº1159, bairro Taiamã, em Sorriso/MT, ocasião em que, mediante rompimento de obstáculo, consistente em arrombar a porta de entrada do imóvel comercial, subtraiu para si várias ferramentas e objetos variados (descritos no item 03), em prejuízo da vítima José Roberto Tiago Miguez.

Posteriormente, o denunciado Mike carregou os produtos no veículo Fiat Uno Mille, deixando o local na posse da res furtiva.

Por fim, consta que a força policial foi acionada quanto ao furto do “O Baratão”, sendo que, em diligências pelas vias desta urbe, logrou localizado o veículo Fiat Uno Mille utilizado na empreitada, o qual se encontrava estacionado em frente a Rua Nilson Buffon, numeral 1538, kitnet “A”.

Consta que, no momento em que a guarnição chegou naquele local, o increpado Mike, ao visualizar a força policial, imediatamente empreendeu fuga, no que foi perseguido e abordado pelos agentes.

Na oportunidade, os policiais militares constataram que o denunciado Wellington Rodrigues dos Santos, que se encontrava no interior daquele imóvel, possuía e mantinha sob sua guarda, munições de uso permitido, consistente em 03 (três) munições calibre 38, as quais se encontravam alojadas em um simulacro tipo revólver, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA IMPUTAÇÃO DELITIVA

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de MIKE STEPHANINE MOTA SILVA como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal e, por duas vezes, nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal) e WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 12, da Lei nº10.826/2003. [...]” (Id. 270223445)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu como incurso no art. 155,
caput
, do Código Penal e, por duas vezes, pela prática do delito previsto nos arts. 155, §4º, I, do Código Penal, aplicando-se o regrado no art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes), nos seguintes fundamentos:

“[...]
2. FUNDAMENTAÇÃO.

A persecutio criminis in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva estatal incrustada na peça de ingresso.

Desta feita, não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do meritum causae.

In casu,
trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de
Mike Stephanine Mota Silva
e
Wellington Rodrigues dos Santos
, devidamente qualificados nos autos, pela prática dos delitos tipificados na peça vestibular.

Nesse sentido, para entender-se a dinâmica dos fatos, passo a analisar os depoimentos prestados pelas vítimas, testemunhas e réus em sede judicial e policial.

Ouvida em Juízo, a vítima
Aline Fernanda Pereira de Sá
declarou, resumidamente, que teve seu veículo Fiat Uno Ano/Modelo 1996 furtado, próximo ao hospital 13 de Maio, pois teria dado entrada lá com sua filha e, ao sair, verificou que o seu carro não se encontrava mais onde teria deixado. Diante disso, teria ligado à polícia e, durante a conversa, notou a passagem do seu carro pelo outro lado da rua, mas não conseguiu identificar o suspeito, tão pouco se havia mais de 1. A vítima não fora ouvida em sede policial.

Ouvido em Juízo, a vítima
Everaldo Ferreira de Moraes
relatou diretamente que teve algumas ferramentas de trabalho furtadas em sua obra, tendo sido avisado pelos colegas de trabalho que chegam mais cedo, que visualizaram o container arrombado (com o cadeado cortado). No local, identificou pegadas e marcas de pneu de moto. Disse também que, em razão do tempo (chuvoso e noturno) e distância da câmera mais próxima do local, não era possível identificar os suspeitos, acreditando que seriam mais de um, em razão das pegadas no chão. Mencionou também que, pela quantidade de objetos levados, não seria possível levá-los apenas com uma moto. Informou, por fim, que recuperou parte de seus objetos. Em sede policial, declarou (Id. 153683817):

(...) QUE, o declarante esclarece que na data de 16 de Abril de 2024, no período noturno para amanhecer no dia 17 de Abril de 2024, o container da obra onde o declarante é responsável, foi arrombado, para praticar a ação o ladrão, arrombou os dois cadeados e do interior foi subtraído diversos objetos, entre eles as ferramentas que o declarante reconhece neste momento conforme termo de reconhecimento de objeto;

Ouvido em Juízo, a vítima
José Roberto Tiago Miguez
narrou, em síntese, que teve seu estabelecimento furtado por
Mike
no dia 16/04/2024, que arrombou a porta da loja e subtraiu alguns produtos. Indicou que tal fato fora captado pelo circuito interno de segurança, desde a chegada no estabelecimento, arrombamento, furto e deixa da res furtiva no carro usado pelo acusado, que foi embora na sequência. Com tais imagens, deslocou-se até a delegacia e lá avistou o acusado, reconhecendo-o por meio da fisionomia (magro, alto, meio moreno). Em sede policial, declarou (Id. 153683687):

(...)QUE as 05:12 da manhã seu vizinho de fundo da loja o ligou falando que achava que alguém estava invadindo, pois o alarme estava soando; QUE ao chegar aproximadamente 6min depois já de início deu falta de algumas coisas; QUE o vizinho viu um uno azul saindo com algumas mercadorias; QUE a primeira vez que os vizinhos ouviram o alarme soando foi as 04:56 e saiu as 04:59, mas os vizinhos não o ligaram; QUE na segunda vez que foi até o local havia um funcionário seu chegando; QUE o vizinho também o viu entrando no carro, quando estava saindo para ir trabalhar; QUE um dos investigados falou magro e alto falou "Gravou bem a minha cara vagabundo?": QUE pelas filmagens não da de 2 pessoas, apenas 1; QUE ligou para a polícia militar que foi até o local quase as 07:00 da manhã; QUE explicou o acontecido aos policiais que o orientaram a fazer um boletim de ocorrência; QUE até passou na delegacia, mas optou por vir no período da tarde; QUE os policiais entraram em contato com ele avisando que haviam sido apreendido algumas mercadorias e se ele poderia vir até a delegacia fazer o reconhecimento; QUE de fato as mercadorias que estão, inclusive todos os objetos que estão lacrados são de sua loja BARATÃO TAIAMÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; QUE tem as filmagens do arrombamento e furto dos equipamentos; QUE celular motorolla moto G plus; QUE tem filmagens do ocorrido e fizeram uma relação dos materiais furtados;

Ouvido em Juízo, a testemunha
Miltom Cezimbra
descreveu, suscintamente, que é vizinho do estabelecimento comercial de José Roberto, o “Baratão”, e que no fático dia, acordou com os barulhos de seus cachorros, momento em que visualizou que em frente a sua residência tinha uma pessoa com uma caixa em mãos, colocando-a dentro de um carro (Fiat Uno) e que na sequência saiu rapidamente. Diante disso, fora até em frente ao estabelecimento e percebeu que o alarme da loja estava disparado, bem como de que a porta estava arrombada (forçou a fechadura), razão pela qual avisou o proprietário. Por fim, informou que não soube identificar o suspeito, que não foi ouvido em delegacia e que não passou por procedimento de reconhecimento lá, mas que visualizou, rapidamente, que havia somente uma pessoa no carro, pois os vidros estavam baixos. A mencionada testemunha não fora ouvida em sede policial.

A testemunha
Bruno Diógenes Cáceres de Miranda
comunicou, concisamente, que intensificaram a ronda no bairro Rota do Sol pois receberam informações de que um veículo furtado, que foi utilizado para cometer outros furtos de ferramentas e materiais de construção estava por lá. Quando localizaram o veículo, na frente da residência, bateram palma, momento em que o acusado
Mike
correu/fugiu, pulando muro e telhados, adentrando em outras residências, pulando telhados. Quando capturado, indicou o local onde estaria escondido o restante dos bens, além dos que estavam dentro do carro, isto é, em uma casa abandonada localizada na saída de Sorriso, sentido Sinop. Perguntado sobre
Wellington
, que estava na casa junto com uma mulher, informou que outra Guarnição que fez sua abordagem, mas que na kitchenette fora localizado um simulacro e munições de arma de fogo, cujo proprietário se identificou como sendo o
Wellington.
Em sede policial, declarou (Id. 153683683):

(...) QUE EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO VITAE FASE XIII, ESTA GUPM APOS SER INFORMADO PELO COPOM, DE UM FURTO OCORRIDO NA LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O BARATÃO NA AV NOÊMIA TONELLO DALMOLIN, ESTA GUPM SE DESLOCOU ATE O LOCAL ONDE O PROPRIETÁRIO NOS RELATOU QUE OCORREU UM FURTO NESTA MANHA POR VOLTA DAS 05H00 DA MANHA, ONDE FOI SUBTRAIDO DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FACAS ALEM DE UM CELULAR. QUE O SUSPEITO FOI VISTO PELAS FILMAGENS DE MONITORAMENTO, SAINDO EM UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA CEM4J35, VEICULO ESTE QUE FOI FURTADO, CONFORME BO Nº 2024.113722. QUE EM ATO CONTINUO INICIAMOS A DIRIGENCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O VEÍCULO FIAT UNO, ONDE FOI LOCALIZADO NA RUA NILSON BUFFON, ENFRENTE O NUMERAL 1538 KITNET "A", A GU PM AO DESEMBARCAR DA VIATURA, LOGO O SUSPEITO "MIKE" VISUALIZOU A GU PM, E FUGIU DA RESIDENCIA PULANDO DIVERSOS MUROS, ONDE FOI ACIONADO AS DEMIAS GU PM DE SERVICO E FIZEMOS O CERCO DA QUADRA, ONDE O SUSPEITO FICOU CORRENDO POR CIMA DOS TELHADOS DA RESIDENCIAS SENDO SO CONTIDO COM O USO DA PISTOLA TESER, SENDO USADO DOIS DARDOS PARA CONTEM A FUGA DO SUSPEITO "MIKE STEPHANINE" PELO CABO PM CÁCERES QUE O SUSPEITO AINDA TENTAVA RESISTIR A PRISÃO SENDO FEITO O ALGEMAMENTO DO MESMO. NO VEICULO UNO QUE ESTAVA ESTACIONADO ENFRENTE A RESIDENCIA CITADO EM CIMA FOI VISTO UMA CAIXA DE FERRAMENTA MAKITA M5801B PRODUTO ESSE FURTADOQUE DA LOJA O BARATÃO. QUE EM CONVERSA COM O SUSPEITO MIKE, O MESMO DISSE TER QUARDADOS OS DEMAIS PRODUTOS FURTADO EM OUTRA LOCALIDADE, ONDE DESLOCAMOS COM O MESMO ATE ENDEREÇO MENCIONDO NA RUA SAULE LUIZ CAPPELLARI, PROXIMO A SEC. DE TRANSPORTE DE SORRISO, EM UM BARRACAO DESATIVADO, LA FOI ENCONTRADOS OS DEMAIS PRODUTOS FURTADOS DA LOJA O BARATÃO ALEM DE OUTROS OBJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ESCONDIDO DE BAIXO DE UMA LONA(01 POLICORTE BOSCH, 01 SERRA CIRCULAR STNEEY, 01 SERRA MARMORE DEWALT, 01 ESMILIADEIRA BOSCH, 01 FURADEEIRA MARTELETE MAKITA. APOS A RECUPERAÇÃO DOS PRODUTOS FURTADOS RETORNAMOS A RUA NILSON BUFFON, ONDE NA RESIDENCIA FOI DETIDO PELA GU PM DO ADJUNTO O SUSPEITO WELLINGTON RODRIGUES NA MESMA RESIDENCIA ONDE MIKE FUGIU, NESSA RESIDENCIA FOI ENCONTRADO UM SIMULACRO DE REVOLVER M701 C02 MARCA ROSSI COM TRÊS MUNIÇÃO REAL CALIBRE 38 CBC INTACTA DENTRO DO TAMBOR DO REVOLVER SIMULACRO. DIANTE DESSA SITUAÇÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO DOIS SUSPEITOS. O VEICULO FIAT UNO CEM AJ35 FOI ENTREGUE A VITIMA ALINE FERNANDA PEREIRA DE SÁ, QUE SE FEZ PRESENTE NO LOCAL ONDE FOI DEVOLVIDO SEU VEICULO. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO MIKE STEPHANINE MOTA SILVA APRESENTA UMAS PEQUENAS PERFURAÇÃO NAS COSTA DEVIDO SER ATINGIDO PELA AGULHAS DO DARDO DA TESER X3000HEDC. JA O SUSPEITO WELLINGTON RODRIGUES NÃO APRESENTA LESOES. DIANTE DISSO FOI LAVRADO O BO PM E ENCAMINHADO A PJC JUNTAMENTE COMTODO MATERIAL APREENDIDO CITADO, NOS MATERIAS APREENDIDOS. OBS: VALE RESALTAR QUE O SUSPEITO MIKE STEHANINE MOTA SILVA, APARECE EM OUTRAS FILMAGENS COMENTENDO FURTOS NESTA UBER ( CB AGRICOLA, FERRAMENTAS MATO GROSSO).

Nesse mesmo sentido fora as declarações da testemunha
Wagner Florentino
(Id. 153683686) em sede policial. Ademais, não fora ouvido em Juízo.

Ouvido em Juízo, o réu
Mike Stephanine Mota Silva
confessou a prática do fato 01 e 03, negando, ademais, ter arrombado a porta do estabelecimento, bem como a prática do delito descrito no fato 02. Indicou que somente foram localizados consigo os bens furtados do estabelecimento Baratão dentro do veículo. Em sede policial, declarou (Id. 153683795):

(...) QUE MIKE (SUSPEITO) está nesta cidade há cerca de 1 ano e meio. QUE já teria respondido por crime de FURTO (ART. 155 CP) em Campor Grande - MS. QUE este seria seu primeiro FURTO na cidades, desconhecendo tais outros. QUE antes do fato citado, teria usado drogas como COCAÍNA e PASTA BASE (desde as 00:00hrs). QUE após o uso destas drogas, o SUSPEITO teria saído de casa sem rumo. QUE no meio do caminho avistou um veículo (fiat uno; placa: CEM4J35; B.O DE Nº 2024.113722) estacionado com a chave na ignição e resolveu adentrar o mesmo. QUE teria furtado o veículo e se dirigido até o local do crime (LOJA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - O BARATÃO). QUE MIKE estacionou o carro, se dirigiu até a porta da frente do estabelecimento e, ao forçar a fechadura, a porta teria se aberto. QUE já dentro do estabelecimento, MIKE teria furtado cerca de 10 ferramentas (01 MARTELETE FURADEIRA BOSCH; 03 FURADEIRAS MAKITA M0801B; 01 CORTADORA MAKITA M0400B; 02 ESMERILADORAS ANGULAR MAKITA M0901B; 02 SERRAS CIRCULARES MAKITA M5801B; 01 MAQUINA DE SOLDA KAIA), além de 06 FACAS COM BAIA e 03 CELULARES MOTOROLA, SENDO UM COM TELA TODA TRINCADA PELO SUSPEITO MIKE; 01 CELULAR SAMSUNG PRETO.. QUE após o furto dos itens, adentrou o veículo furtado se dirigiu até o local na qual estaria abrigado (UM BARRACÃO DESATIVADO - RUA SAULE LUIZ CAPPELLARI) e escondido maior parte dos itens furtados, deixando apenas 1 SERRA MAKITA M0901B e os 4 CELULARES dentro do veículo. QUE ao guardar esta grande parte dos itens, teria seguido rumo a casa de uma conhecida na qual não se recorda o nome (RUA NILSON BUFFON, EM FRENTE A CASA DE NUMERAL 1538 - KITNET A), conhecida esta que estaria na companhia de WELLEGTON RODRIGUES DOS SANTOS (SUSPEITO) fazendo o uso de COCAÍNA. QUE ao ser questionado, MIKE alegou não ser amigo de WELLEGTON, apenas o conhecer de vista. QUE MIKE então teria se juntado à WELLEGTON e esta tal conhecida para fazer o uso de drogas no recinto. QUE após cerca de 2 horas de sua chegada no local, a polícia teria lhe chamado no portão. QUE ao ver que seria a guarnição na polícia, MIKE teria corrido, pulando muros e telhados a fim de fugir da guarnição. QUE após ter conseguido pular com êxito por alguns muros, MIKE teria sido acertado por uma teaser da guarnição e sido então imobilizado e detido junto à WELLEGTON. QUE WELLEGTON ainda estaria na residência aonde MIKE teria fugido e junto à ele, teria sido encontrado UM SIMULACRO DE REVOLVER M701 C02 MARCA ROSSI COM TRÊS MUNIÇÃO REAL CALIBRE 38 CBC INTACTA DENTRO DO TAMBOR DO REVOLVER SIMULACRO na qual MIKE alega ser de WELLEGTON.

Ouvido em Juízo, o réu
Wellington Rodrigues dos Santos
declarou que não mora na residência onde estava, que estaria lá acompanhando uma garota de programa, e que então
Mike
chegou por lá, mas que não o conhecia, acreditando que seria, também, por conta da garota. Na sequência, com a chegada dos policiais que fizeram a abordagem no local, fora encontrado um simulacro contendo munições, mas que não seria dele, não sabendo precisar se era da garota de programa, se
Mike
teria deixado por lá ou se a policia quem teria armado tal situação. Em sede policial, declarou (Id. 153683689):

(...) QUE está ciente do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas vai prestar suas informações do fato. QUE o acusado afirma que MIKE STEPHANINE MOTA estava do lado de fora em um carro. QUE o acusado estava dentro da casa usando droga, momento em que escutou a polícia chegando para prender MIKE STEPHANINE MOTA SILVA. QUE MIKE STEPHANINE MOTA SILVA pulou o muro da casa em que estava para tentar dar fuga da polícia. QUE o acusado afirma não ter cometido o furto e que não estava nada com ele dentro da casa, estava com MIKE STEPHANINE MOTA SILVA dentro do carro.

Pois bem.

2.1. DOS DELITOS PRATICADOS POR MIKE STEPHANINE MOTA SILVA (FATO 01, 02 e 03).

Na hipótese dos autos, pretende o Parquet, narrando como fato 01, 02 e 03, imputar ao acusado
Mike Sthephanine Mota Silva
as condutas que possuem a seguinte tipificação:

(...) Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...) § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

E diante disso, tenho que a
materialidade
delitiva resta devidamente satisfeita, através dos documentos elencados nos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante e demais documentos colacionados no Inquérito Policial, em especial com os Boletins de Ocorrências n. 2024.113713, 2024.115286 e 2024.113722 (Id. 153683818, 153683682 e 154054718), vídeos juntados aos Ids. 153684092, 153683840, 153683839, 153683837 e 153683836, relatório de Id. 153683835, Autos de Avaliação, entrega e termos de reconhecimento de coisas e exibição e apreensão (Ids. 153683823, 153683822, 153683820, 153683819, 153683816, 153683815 e 153683685), inclusive a(s) declaração(ões) prestada(s) pela(s) testemunha(s) perante a Autoridade Policial e, confirmada(s), a posteriori, em Juízo.

De igual modo, a
autoria
delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado.

Em relação ao fato 01, resta clarividente o cometimento do ilícito por intermédio do arcabouço probatório elencado nos autos. A vítima
Aline
fora direta ao narrar que teve seu veículo furtado por 01 (uma) pessoa. Os policiais condutores da ocorrência, em especial
Bruno
, que fora ouvido em Juízo, reafirmou a versão dada em sede policial, ao afirmar que encontraram o acusado
Mike
na residência onde, em frente, o veículo estava estacionado, sendo que
Mike
confessou ter furtado.

Nessa mesma linha de intelecção o delito descrito no fato 02 está devidamente comprovado. Não obstante a negativa do réu em sede judicial, o policial
Bruno
informou, em sede judicial e policial, que o acusado teria informado onde estariam os demais bens furtados e, chegando lá, encontraram os objetos furtados da vítima
Everaldo
, conforme termo de exibição e apreensão de Id. 153683685 e termo de reconhecimento de objeto de Id. 153683819.

E em sede policial, o réu
Mike
informou que havia escondido parte de itens furtados em um barrão desativado (Id. 153683795), algo que não fora esclarecido pelo réu durante seu interrogatório em sede judicial, mas que coloca em cheque o seu álibi. A verossimilhança da fala da testemunha
Bruno
com o contexto fático resta suficiente para atribuir a prática criminosa ao acusado, uma vez que, na qualidade de policial, seu testemunho possui fé pública e força probante suficiente.

[...]

Também resta comprovado o fato 03 descrito na exordial, não havendo dúvidas quanto à autoria do réu no cometimento do ilícito imputado, uma vez que, além de sua confissão, as fala da vítima e testemunhas, vídeos juntados ao Id. 153684092, 153683840, 153683839, 153683837, 153683836 e 153683835 e termo de exibição e apreensão de Id. 153683685 colocam o acusado no cenário do crime.

Especificamente, quanto o fato 02 e 03, razão assiste o Parquet quanto à incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal (rompimento de obstáculo), uma vez que, para sua caracterização, é necessário que o agente, para concretizar a subtração, provoca arrombamento,
ruptura
, demolição,
destruição
(total ou parcial) de qualquer elemento exterior à coisa, que vise a impedir, evitar ou dificultar eventual subtração (TJ-MG - APR: 10693160109528001 Três Corações, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 27/02/2018, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2018). É possível verificar das imagens postas no relatório juntado ao Id. 153683835 que, de fato, o acusado, valendo-se de meios extraordinários para consumar o intento criminoso, rompeu o cadeado que protegia o container de ferramentas, danificando-o (fato 02), e também, ao forçar a porta do estabelecimento Baratão, rompeu o ligamento da tranca. No caso, as imagens juntadas e falas das vítimas/testemunhas suprem a ausência do laudo pericial, uma vez que coerentes, harmônicas, firmes e claras a respeito dos fatos.

[...]

Desse modo, as provas produzidas são firmes e convincentes, razão pela qual restaram demonstrados, a meu ver, fundados indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, concluindo, por conseguinte, pela plausibilidade da pretensão acusatória, razão pela qual o decreto condenatório é medida de rigor.

[...]

2.3. DO CONCURSO MATERIAL.

Na hipótese versada, tenho que, ao contrário do requerido pela defesa, melhor se amolda a aplicação do concurso material.

Sobre a temática, preconiza o artigo 69 do Código Penal, in verbis:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”

Nesse sentido, em análise aos fatos descritos na exordial, tenho que o concurso material de crimes merece ser aplicado, porquanto o réu, mediante mais de uma ação, praticou mais de um crime em circunstâncias de lugar e tempo diferente. Assim deverá ser punido pela soma das penas dos delitos, na medida do que dispõe do art. 69 do Código de Processo Penal, ressaltando que no caso de serem as penas distintas (reclusão e detenção), não haverá a soma das penas, mas execução em momentos distintos.

Assevera-se que o concurso material de crimes e sua consequente soma das penas será aplicado na dosimetria da pena.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
formulado na denúncia, de modo que:

(i)
CONDENO
o acusado
MIKE STEPHANINE MOTA SILVA
pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal e, por duas vezes, pela prática do delito previsto nos arts. 155, §4º, I, do Código Penal, aplicando-se o regrado no art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes);

[...]

4. DOSIMETRIA.

4.1. FATO 01 (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL)

1ª FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A
culpabilidade
do réu é própria do tipo penal incriminador. À luz do que dos autos consta, o
antecedentes
do réu são imaculados, razão por que a valoração desta circunstância não pode prejudicá-lo. No que tange à
conduta social
e a
personalidade
do réu, verifico que não há nos autos elementos que possam aferi-las. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
são próprios do crime. Por fim, o
comportamento da vítima
resta indiferente.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão.

2ª FASE.

Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), bem como presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), eis que o réu possui condenação com transito em julgado nos autos de n. 0042409-51.2018.8.12.0001, executada no PEP n. 0009423-10.2019.8.12.0001 (SEEU), que tramitou na 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS. Desta forma, diante do concurso entre agravante e atenuante, em observância ao disposto no art. 67 do Código Penal e entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 1.341.370/MT (2012/0180909-9), compenso às circunstâncias, mantendo a pena no patamar de
01 (um) ano de reclusão.

3ª FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada. Dessa feita, TORNO definitiva a pena em
01 (um) ano de reclusão
, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

4.2. FATO 02 (ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL)

1ª FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A
culpabilidade
do réu é própria do tipo penal incriminador. À luz do que dos autos consta, o
antecedentes
do réu são imaculados, razão por que a valoração desta circunstância não pode prejudicá-lo. No que tange à
conduta social
e a
personalidade
do réu, verifico que não há nos autos elementos que possam aferi-las. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
são próprios do crime. Por fim, o
comportamento da vítima
resta indiferente.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão.

2ª FASE.

Na
segunda fase
, inexiste circunstância atenuante. Todavia, resta presente a agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal), vez que o réu possui condenação transitada em julgado nos autos de n. 0042409-51.2018.8.12.0001, executada no PEP n. 0009423-10.2019.8.12.0001 (SEEU), que tramitou na 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS. Por tais razões, aumento a pena inicial em 1/6, o que resulta na pena intermediária de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3ª FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada. Dessa feita, TORNO definitiva a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

4.3. FATO 03 (ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL)

1ª FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A
culpabilidade
do réu é própria do tipo penal incriminador. À luz do que dos autos consta, o
antecedentes
do réu são imaculados, razão por que a valoração desta circunstância não pode prejudicá-lo. No que tange à
conduta social
e a
personalidade
do réu, verifico que não há nos autos elementos que possam aferi-las. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
são próprios do crime. Por fim, o
comportamento da vítima
resta indiferente.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão.

2ª FASE.

Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), bem como presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), eis que o réu possui condenação com transito em julgado nos autos de n. 0042409-51.2018.8.12.0001, executada no PEP n. 0009423-10.2019.8.12.0001 (SEEU), que tramitou na 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS. Desta forma, diante do concurso entre agravante e atenuante, em observância ao disposto no art. 67 do Código Penal e entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 1.341.370/MT (2012/0180909-9), compenso às circunstâncias, mantendo a pena no patamar de
02 (dois) anos de reclusão.

3ª FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada. Dessa feita, TORNO definitiva a pena em
02 (dois) anos de reclusão
, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

4.4. DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo.

4.5. DA PENA DEFINITIVA.

Diante do arrazoado, aliados à aplicabilidade do art. 69 do Código Penal no caso em comento, referente ao somatório das penas acima aplicadas, fixo a pena definitiva do réu
MIKE STEPHANINE MOTA SILVA
em:
(a)

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
(b) 10 (dez)
dias-multa
, estas fixadas no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Malgrado a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente, razão pela qual, o réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime
FECHADO
. Portanto, EXPEÇA-SE a devida guia de execução provisória das penas ora impostas e determino o imediato envio ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Deixo eventual detração ao Juízo da Execução quando da eventual execução da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante as vedações dispostas no art. 44 do Código Penal (reincidência), sendo, incabível, também, a suspensão da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal (reincidência).

5. DELIBERAÇÕES FINAIS.

CONDENO
o acusado
MIKE STEPHANINE MOTA SILVA
ao pagamento das custas e demais despesas processuais, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, pois o acusado é assistido da Defensoria Pública.

Deixo de fixar o valor mínimo de eventual indenização civil referente a danos morais e materiais, pois não vislumbro do elenco probatório os requisitos para sustentá-la.

Em relação ao absolvido
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS,
expeça-se o alvará de soltura, devendo ser imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Quanto sua soltura no presente feito, cientifique-se o Juízo da Execução Penal de Sinop/MT no PEP n. 0002842-54.2017.811.0040 (SEEU), bem como o Juízo de Feliz Natal/MT nos autos n. 0000122-52.2017.8.11.0093. [...]” (Id. 270223577)

PRELIMINAR

A preliminar de nulidade da confissão informal arguida pela defesa não merece prosperar. Isso porque, do acervo probatório produzido nos autos, não restou demonstrado que o apelante deixou de ser informado acerca de seus direitos constitucionais, em especial o direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo.

Ao contrário, consta nos autos o depoimento do policial militar Bruno Diógenes Cáceres de Miranda, anexado pela própria defesa em suas razões recursais (270223594), no qual afirma, perante o juízo, que o apelante foi devidamente informado sobre seus direitos constitucionais durante a abordagem policial. Vejamos:

"Defensor: Em algum momento da abordagem o senhor chegou a mencionar ao acusado que ele tinha o direito de permanecer em silêncio, que ele não precisava fechar depoimento nenhum naquele momento? Bruno: Então, na verdade, como houve a espontânea vontade dele e aquela situação de ele ter fugido, ele falou "a casa caiu, eu vou falar tudo". Ele abriu a boca e levou nós até o local onde estava o resto dos materiais em uma casa abandonada, dentro de um quarto atrás de umas portas e aí a gente recolheu todos os materiais e levamos para a delegacia. Defensor: Então, não foi dado o aviso de Miranda? Bruno: Não, foi informado esse direito e ele falou "como a minha casa caiu", que muitos sabem que o crime não compensa, uma hora ia cair novamente e ele entregou onde estava os materiais. Como ele tinha fugido da residência, pulando diversos muros e telhados, como já tinha um material dentro do carro, aí ele entregou os demais materiais. Defensor: Então, só confirmando o senhor então fez o aviso? Bruno: Foi informado (...)"

Além disso, importante ressaltar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal que a legislação processual penal não impõe aos policiais a obrigação de informar, no momento da abordagem, o direito do abordado de permanecer em silêncio. Tal exigência é restrita aos interrogatórios realizados nos âmbitos policial e judicial.

A propósito:

“A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (STJ, AgRg no HC n. 908.204/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024).

“[...] Na abordagem policial e durante os procedimentos iniciais [entrevista informal, confecção do flagrante e registro do boletim de ocorrência] não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio ao acusado, desde que tal prerrogativa seja assegurada nos demais atos processuais. “O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo” [STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022]. [...](N.U 1014877-71.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Ainda:

“[...]“1. A busca pessoal é legítima quando há fundada suspeita baseada em circunstâncias concretas, como a fuga do agente, após ordem de parada dada por policiais militares. 2. A confissão informal do agente não enseja nulidade da sentença condenatória, em decorrência da falta do aviso de Miranda, se não for demonstrado prejuízo efetivo à defesa. 3. No crime de receptação, cabe ao agente demonstrar a boa-fé na aquisição do bem, sendo presumido o dolo pela sua posse injustificada. 4. O crime de desobediência se configura pela recusa consciente em acatar ordem de parada dada por policiais militares; 5. A dosimetria está correta ao substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal; 6. A isenção de custas e despesas processuais devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal”.Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, e 330, e 44; Código de Processo Penal, art. 244; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021.(N.U 1000462-89.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Nesse sentido, o não acolhimento da preliminar de nulidade está em consonância com a jurisprudência pátria, que entende ser a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio na abordagem causa de nulidade relativa, exigindo-se a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, a condenação proferida pela douta sentenciante está amplamente lastreada no robusto conjunto probatório carreado aos autos. A
materialidade
dos crimes encontra-se devidamente comprovada através dos Boletins de Ocorrência, Autos de Prisão em Flagrante, Termos de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais e demais documentos acostados, os quais demonstram o rompimento de obstáculos para a consumação dos delitos.

Quanto à
autoria delitiva
, esta resta inequivocamente demonstrada pelas firmes declarações das vítimas Aline Fernanda Pereira de Sá, Everaldo Ferreira de Moraes e José Roberto Tiago Miguez, que apontam o apelante como autor dos crimes descritos na exordial acusatória.

Seus depoimentos encontram total respaldo nos relatos da testemunha policial Bruno Diógenes Cáceres de Miranda, cuja palavra goza de fé pública e força probante suficiente para embasar o decreto condenatório, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

A testemunha Bruno narrou em juízo que, durante as diligências, conseguiram localizar o veículo furtado estacionado na Rua Nilson Buffon, quando então o apelante avistou a guarnição e empreendeu fuga, sendo perseguido e contido. Nesse ínterim, o réu confessou a prática delitiva e informou onde havia escondido a
res furtiva
, conduzindo os policiais até o local onde foram encontrados os bens subtraídos da obra de Everaldo Ferreira de Moraes.

Assim,
os depoimentos de policiais são dotados de credibilidade, razão pela qual, devem funcionar como meios probatórios válidos para fundamentar a condenação, quando em harmonia com as demais provas, como no caso vertente.

À propósito, o Col. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

[...] Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ainda que o apelante tenha negado sua participação no furto qualificado contra Everaldo durante o interrogatório judicial (fato 02), sua confissão na fase inquisitiva, colacionada à sentença (270223577), aliada ao depoimento da testemunha policial são provas cabais e suficientes para comprovar sua autoria nesse delito.

Cumpre ressaltar que a palavra da vítima em delitos contra o patrimônio possui especial relevância probatória quando coerente com os demais elementos de convicção, consoante reiterada jurisprudência citada pelo Parquet em suas contrarrazões (270223597). No presente caso, verifica-se que os relatos das vítimas estão em plena harmonia com as demais provas orais e documentais acostadas, não havendo qualquer contradição ou elemento que lhes retire a credibilidade.

Logo, havendo prova sólida da materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia, é improcedente o pedido absolutório embasado na suposta insuficiência probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o qual somente incide quando pairam dúvidas razoáveis após a instrução processual.

No tocante à
aplicação do concurso material em detrimento da continuidade delitiva
pleiteada pela defesa, a sentença objurgada não merece reparos. Isso porque o entendimento jurisprudencial dominante exige o preenchimento de determinados requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da figura do crime continuado.

No plano objetivo, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados sob condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. No aspecto subjetivo, por sua vez, é necessária a presença de unidade de desígnios, consubstanciada na intenção única e deliberada de delinquir.

Na hipótese dos autos, conquanto os delitos sejam da mesma espécie (furtos qualificados), não se verifica o estreito vínculo temporal e espacial entre as infrações, tendo o réu agido em circunstâncias de tempo e locais distintos. Além disso, ausente qualquer elemento que indique unidade de propósitos, já que cada crime decorreu de uma nova e autônoma decisão criminosa do apelante.

Dessa forma, a manutenção do concurso material encontra-se devidamente fundamentada na sentença guerreada, em consonância com a legislação penal e entendimento pretoriano prevalecente.

Por fim, no que se refere ao
regime inicial de cumprimento da pena
, a fixação do regime fechado revela-se acertada. Isso porque, muito embora a pena privativa de liberdade tenha sido dosada em patamar inferior a 8 anos, o apelante é reincidente, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a reincidência, por si só, constitui fundamentação idônea para a adoção do regime prisional mais gravoso, consoante ilustram os julgados colacionados pelo
Parquet
(270223597).

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade ou fundamentação deficiente, pois a fixação do regime fechado encontra amparo legal e jurisprudencial.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mike Stephanine Mota Silva,
mantendo-se incólume a condenação imposta na sentença hostilizada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025